Tribunal: TJSP
Processo: 1501185-44.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela defesa de Willian Laudelino da Silva contra sentença que o condenou a 11 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06.
2. A defesa alega nulidade por violação de domicílio e busca desclassificação para uso

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela defesa de Willian Laudelino da Silva contra sentença que o condenou a 11 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06.
2. A defesa alega nulidade por violação de domicílio e busca desclassificação para uso pessoal, além de ajustes na dosimetria da pena.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade por violação de domicílio e (ii) a possibilidade de desclassificação do crime para uso pessoal, além de ajustes na dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir
4. Não há nulidade na busca e apreensão, pois o mandado foi cumprido no endereço atual do réu, sem prejuízo à defesa, conforme artigo 563 do CPP.
5. A condenação por tráfico é mantida devido à quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de evidências de comercialização.
6. A dosimetria da pena foi ajustada, deixando-se de valorar negativamente a conduta social do apelante, o que foi considerado na circunstância relativa aos maus antecedentes.
7. A confissão parcial não pode atenuar a pena, conforme precedente do E. STF.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido, para redimensionar as penas impostas para 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 966 (novecentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal.